Tribunal: TJSP
Processo: 2199734-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PENHORA DE IMÓVEIS DAS EXECUTADAS, CUJA INDISPONIBILIDADE FOI DETERMINADA EM OUTRO PROCESSO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. DECRETO DE INDISPONIBILIDADE QUE NÃO TORNA O BEM IMPENHORÁVEL OU INSUSCETÍVEL À ULTERIOR EXCUSSÃO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ARTIGO 833 DO CPC. PENHORA QUE BUSCA GARANTIR O CRÉDITO DO

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PENHORA DE IMÓVEIS DAS EXECUTADAS, CUJA INDISPONIBILIDADE FOI DETERMINADA EM OUTRO PROCESSO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. DECRETO DE INDISPONIBILIDADE QUE NÃO TORNA O BEM IMPENHORÁVEL OU INSUSCETÍVEL À ULTERIOR EXCUSSÃO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ARTIGO 833 DO CPC. PENHORA QUE BUSCA GARANTIR O CRÉDITO DO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2199734-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que são agravantes ASSUÃ -
CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA e H. AIDAR
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA., é agravado HELY FELIPPE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199734-97.2020.8.26.0000 -Voto no 48.547
2
VOTO No 48.547
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2199734-97.2020.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTES : ASSUÃ CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
E OUTRO
AGRAVADO : HELY FELIPPE
COMARCA : BAURU 5a VARA CÍVEL
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AÇÃO
DE
RESCISÃO CONTRATUAL. PENHORA DE IMÓVEIS
DAS EXECUTADAS, CUJA INDISPONIBILIDADE FOI
DETERMINADA EM OUTRO PROCESSO JUDICIAL.
POSSIBILIDADE. DECRETO DE INDISPONIBILIDADE
QUE NÃO TORNA O BEM IMPENHORÁVEL OU
INSUSCETÍVEL
À
ULTERIOR
EXCUSSÃO.
PRECEDENTES
DESTE
TRIBUNAL
E
DO
STJ.
HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ARTIGO 833 DO CPC.
PENHORA QUE BUSCA GARANTIR O CRÉDITO DO
EXEQUENTE.
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.
1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
cumprimento de sentença contra decisão que homologou o laudo pericial e
indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos.
As recorrentes alegam que os bens atingidos pela
constrição são objeto de negócio jurídico processual em demanda distinta, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199734-97.2020.8.26.0000 -Voto no 48.547
3
forma que não podem ser objeto da penhora aqui em debate. Advogam que o
processo executivo deve se realizar da forma menos gravosa ao devedor, na
esteira do que assegura o Código de Processo Civil. Mencionam jurisprudência a
seu favor. Concluem pela reforma.
Processado o recurso, no qual não se pleiteou a
atribuição de efeito ativo ou suspensivo (fl. 09).
Contraminuta às fls. 12/15.
É o relatório.
2.
Insurge-se a agravante contra decisão que, em
cumprimento de sentença, homologou laudo pericial e indeferiu pedido de penhora
no rosto dos autos, fundamentadamente.
Sem sucesso, todavia, o reclamo.
Em primeiro lugar e curial para o deslinde do caso
não se pode olvidar que a execução se faz a benefício do credor; e é, pois, à luz
desse princípio, que o pedido da parte exequente deve ser analisado. Conquanto
não se descure do princípio da menor onerosidade ao executado, é pacífico no
Superior Tribunal de Justiça que a tutela da menor onerosidade ao executado não
se pode sobrepor à necessidade de tutela jurisdicional adequada e efetiva ao
exequente (STJ, 1a T., Ag. Reg. No Ag. 634.045-SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. em
19.05.2005).

Sobre o tema, oportuno trazer à baila os
apontamentos de DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES (in Manual de Direito
Processual Civil, 8a ed., Juspodium, Salvador, 2016, p. 981):
“O
estrito
respeito ao princípio da menor
onerosidade não pode sacrificar a efetividade da
tutela
executiva.
Tratando-se
de
princípios
conflitantes, cada qual voltado à proteção de uma
das partes da execução, caberá ao juiz no caso
concreto,
em
aplicação
das
regras
da
razoabilidade e proporcionalidade, encontrar um
“meio-termo” que evite sacrifícios exagerados
tanto ao exequente quanto ao executado. O
Superior Tribunal de Justiça tem entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199734-97.2020.8.26.0000 -Voto no 48.547
4
consolidado
no
sentido
de
inexistir
preponderância, em abstrato, do princípio da
menor onerosidade para o devedor sobre a
efetividade da tutela executiva.”
E, em vista de tal ponderação, é que se revela
absolutamente razoável a penhora dos imóveis de titularidade das devedoras, ora
recorrentes.
Ao contrário do que sustentam as agravantes, a
indisponibilidade de seus bens - decretada na Ação Civil Pública, processo n.
1005207-22.2015.8.26.0071, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Bauru - SP,
não tem o condão de inviabilizar a penhora realizada na presente fase de
cumprimento de sentença.
A excussão de bens imóveis de propriedade das
agravantes serve, por elementar, como meio satisfativo do crédito do agravado,
reconhecido por título executivo judicial transitado em julgado. Nesse sentido,
verifica-se que o artigo 833 do CPC não enumera, entre seus incisos, a
indisponibilidade do bem como uma das hipóteses de impenhorabilidade. A fortiori,
pois, tem-se que a sujeição do bem à penhora o torna também passível de ulterior
adjudicação ou alienação.
Esta Corte, aliás, possui entendimento na linha aqui
exposta, a saber:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal.
IPVA. 1. Decisão que indeferiu o pedido de
penhora
incidente
sobre
bem
indisponível.
Possibilidade. Não há vedação legal acerca da
penhora
sobre
bem
indisponível.
2.
Indisponibilidade que não obstaculiza penhoras
subsequentes. Decisão reformada. Recurso provido”. (Agravo de Instrumento no
2153320-17.2015.8.26.0000 Cotia, TJSP, 9a Câmara
de Direito Público, Relator Des. Oswaldo Luiz Palu, j.
02/09/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199734-97.2020.8.26.0000 -Voto no 48.547
5
“EXECUÇÃO. Ação de indenização. Penhora de
imóvel objeto de decreto de indisponibilidade nos
autos de execução fiscal federal, e assim objeto de
averbação no registro imobiliário. Pretensão do
devedor que se tenha o bem dito indisponível
como impenhorável na execução comum. Improcedência. Vocação do decreto de
indisponibilidade de localizar e submeter à
constrição para ser futuramente convolado em
penhora, bens do patrimônio do devedor que não
paga nem oferece bens à penhora (arts. 185 do
CTN, e 53, § 1o, da Lei 8.212/91). Possibilidade,
ademais, de que sobre o mesmo bem recaia mais
de uma penhora (arts. 613 e 611 do CPC) decisão
que autoriza a penhora, mantida”. (Agravo de
Instrumento n. 2137534-64.2014.8.26.0000
São
José do Rio Preto, TJSP, 10a Câmara de Direito
Privado, Desembargador Rel. João Carlos Saletti, j.
24/03/2015).
“PENHORA Indisponibilidade de bens decretada
em ação civil pública - Bens constritos que se
encontram
indisponíveis
somente
ao
seu
proprietário, não havendo óbice à sua alienação
judicial para pagamento de credores por outras
dívidas

Agravo
desprovido”.
(Agravo
de
Instrumento n. 2217399-39.2014.8.26.0000
São
Paulo, TJSP, 1a Câmara de Direito Privado, Relator
Des. Luiz Antonio de Godoy, j. 03/03/2015).
Igualmente, é de se destacar que o Superior Tribunal
de Justiça, ao apreciar situação em muito semelhante à do presente caso, já assim
se posicionou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199734-97.2020.8.26.0000 -Voto no 48.547
6
“PENHORA.
Bens
indisponíveis.
Ação
civil
pública. A indisponibilidade de bens em ação civil
pública é para proteção do interesse dos
credores, não para impedir que prossiga a
execução contra o patrimônio da devedora por
dívida desvinculada daquela ação, oriunda de
sentença que resolveu contrato de compra e
venda. Recurso conhecido e provido para que
prossiga a execução sobre bem de propriedade da
devedora, ainda que atingido por indisponibilidade decretada em ação civil
pública". (REsp 418702/DF, STJ, 4a Turma, Relator
Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 03/09/2002).
Salutar a transcrição de breve trecho do julgado
acima colacionado, que bem explicita as razões pelas quais o bem indisponível não
se transfigura em bem impassível de excussão: “(...) tal indisponibilidade atua
contra o réu da ação, titular de um patrimônio que não pode ser objeto de ato de
sua disposição (por isso, indisponível), mas não impede seja ele passível de
penhora e de execução por dívidas outras. Se fosse assim, o réu com bens
indisponíveis receberia um bill de indenidade e, uma vez extinta a ação civil, teria
conseguido manter o patrimônio livre de execuções, em prejuízo dos seus
credores, que nenhuma relação têm com os atos que determinaram aquela
iniciativa”.
Indiscutível, portanto, o acerto da r. decisão agravada
que não está a merecer a crítica que se lhe dirigiu.
Nada, pois, a alterar.
3.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator